Tribunal: CARF
Processo: 10580.729872/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
Com esteio nos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, impõe-se a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário ao administrador da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo seja mantida as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo 135, do CTN, simplesmente diante do vínculo econômico, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729872/2015-18
ACÓRDÃO
1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JDC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – SUCESSORA DE DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS JARDIM CRUZEIRO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
Com esteio nos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001,
regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento
escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas
instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o
qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento
fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos
extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado
para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o
que se vislumbra na hipótese dos autos.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
2
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO EM PARTE.
Constatados/demonstrados, em parte, de maneira clara, precisa e
individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade
solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, impõe-se a autoridade
fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário
ao administrador da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, impondo
seja mantida as imputações fiscais neste sentido.
Não comprovada a conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa,
torna-se defeso a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
tributário aos sócios e/ou administrador da autuada, com fulcro no artigo
135, do CTN, simplesmente diante do vínculo econômico, impondo sejam
afastadas as imputações fiscais neste sentido.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
3
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
4
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a responsabilidade solidária da Sra. Barbara Santo Monteiro; manter a
solidariedade do Sr. Gilson Pereira de Jesus somente com base no artigo 124, inciso I, do CTN, e
reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
JDC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – sucessora de DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS JARDIM CRUZEIRO LTDA - EPP, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas,
com aplicação de multas qualificada de 150% e agravada, e atribuição de responsabilidade
solidária, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/55,
Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 65/72, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
5
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e Termo de Intimação no 2 em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
[...]”
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento fora promovido
por arbitramento, a multa de ofício qualificada ao patamar de 150% e agravada, e os sócios da
empresa foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
3.2 – INFRAÇÕES:
3.2.1 – OMISSÃO DE RECEITAS – LUCRO ARBITRADO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA:
Esta infração decorreu da não comprovação da origem dos depósitos efetuados
nas contas bancárias do sujeito passivo, no período fiscalizado, conforme relatado
a seguir.
Como dito, tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários pelo
contribuinte, requisitamos os mesmos através de RMF, os quais foram enviados
pelas respectivas instituições financeiras.
Foram enviados os extratos bancários das seguintes instituições financeiras:
BRADESCO, SANTANDER, ITAÚ/UNIBANCO e HSBC.
De posse dos extratos bancários, fizemos a conciliação entre as contas, e, no que
foi possível identificar, excluímos os créditos que não representaram ingressos de
recursos tributáveis, tais como: transferências entre contas, empréstimos
bancários, estornos de débitos, etc. Após este procedimento, elaboramos o Anexo
Único do Termo de Intimação Fiscal no 1. Neste anexo individualizamos os
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
6
créditos em conta, discriminados por banco e agência, informados por data, com
os respectivos históricos.
O sujeito passivo foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no 1, a
comprovar a origem dos valores creditados nas contas discriminados no Anexo
Único do referido Termo de Intimação. Transcorrido o prazo legal, o mesmo não
apresentou as justificativas solicitadas.
Destarte, com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, ficou constatada a omissão de
receitas.
Apurada a omissão de receita, fizemos um demonstrativo discriminando as
receitas mensais durante o ano-calendário de 2011, cujos valores relacionamos a
seguir de forma sintética:
[...]
3.2.1.1 – LUCRO ARBITRADO.
Neste procedimento de fiscalização houve o ARBITRAMENTO DO LUCRO, tendo
em vista que o sujeito passivo, regularmente intimado, não apresentou os livros
de sua escrituração.
Após a exclusão do contribuinte da sistemática do SIMPLES NACIONAL, o mesmo
foi intimado a informar qual seria a sua opção para a tributação do IRPJ e da CSLL,
conforme estabelece a Lei Complementar no 123/2006, art. 32. O sujeito passivo
também não atendeu a este termo de intimação.
Destarte, considerando a não manifestação do sujeito passivo, iriamos tributar o
IRPJ e a CSLL com base no Lucro Real Trimestral, que é a regra geral de tributação
do IRPJ. Ocorre que, o mesmo não apresentou os livros comerciais e o LALUR,
requeridos no Termo de Início do Procedimento de Fiscalização e o no Termo de
Intimação Fiscal no 2.
Assim, não restou alternativa ao Auditor-Fiscal, senão a de arbitrar o lucro, com
base no Art.
530, inciso III, do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
3.2.1.2. – LANÇAMENTO REFLEXO DO PIS, COFINS e da CSLL:
Em decorrência das infrações apuradas no IRPJ por omissão de receitas, em
apuração reflexa, foram constituídos de ofício o PIS a CSLL e a COFINS, com
fundamento na Lei no 9.249/95, art. 24, § 2o.
4. MULTA QUALIFICADA/AGRAVADA E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
Como dito, o sujeito passivo utilizou interpostas pessoas na sociedade, com o
objetivo de sonegar os tributos federais, dentre outras coisas, agindo de forma
dolosa de acordo o que preceitua os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. Também, negou-se a atender aos Termos de Intimação do
Auditor-Fiscal, não apresentando nenhum dos elementos solicitados nem
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
7
apresentando justificativas. Por conseguinte, ficou submetido à multa de 225%,
nos ditames da lei no 9.430/96, artigo 44, §§ 1o e 2o.
Como já relatado neste Termo, a empresa fiscalizada foi constituída por
interpostas pessoas visando burlar a sistemática do SIMPLES NACIONAL e, em
última análise, sonegar os tributos devidos.
De tudo que já foi relatado, ficou evidente que houve a prática de constituição de
empresas por interpostas pessoas, utilizando-se parentes e pessoas vinculadas,
com o objetivo principal de sonegação fiscal e a burla de outras normas legais.
Isto ficou evidente com a utilização do mesmo nome de fantasia “CASA DE CARNE
MENININHO” por empresas diferentes, mas gerenciadas pela mesma pessoa: o Sr
GILSON PEREIRA DE JESUS. Além disso, salto os olhos o fato de que a empresa
fiscalizada teve uma movimentação bancária de mais de 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) e não recolheu nenhum tributo, à época devidos pela
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Diante de tudo exposto, resta claro que o Sr GILSON PEREIRA DE JESUS, é o REAL
BENEFICIÁRIO da empresa fiscalizada, ficando evidente a utilização de interposta
pessoa para que o mesmo fuja das suas obrigações legais, dificultando a
identificação do sujeito passivo pela Autoridade Administrativa, o Auditor-Fiscal,
responsável pelo lançamento dos tributos.
Destarte, foi elaborada uma Representação Fiscal Para Fins Penais, em
conformidade com a Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, com as
alterações da Portaria RFB no 3.182, de 29 de julho de 2011.
5. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA Considerando os fatos acima relatados, com base
nos artigos 135 c/c com o artigo 124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária
em nome de:
Sra. BÁRBARA SANTOS MONTEIRO, CPF 924.357.855-34: Sócia com poderes de
gerência à época da ocorrência dos Fatos Geradores dos tributos, Responsável
Tributária pelos tributos devidos por infração à Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, de acordo com o artigo 135, inciso III c/c com art. 124 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966.
Sr. GILSON PEREIRA DE JESUS, CPF 627.191.815-87: Real beneficiário dos lucros da
empresa fiscalizada e das demais empresas que utiliza o nome de fantasia de
CASA DE CARNES MENININHO, possuidor de procuração com amplos poderes e,
portanto, exerceu influência na administração da empresa, Responsável
Tributário pelos tributos devidos por infração à Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, de acordo com o artigo 135, inciso III, c/c com art. 124 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
[...]
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
8
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 24/12/2015 (Barbara), 29/12/2015 (Gilson) e 20/01/2016
(JDC), ARs de e-fls. 714 e seguintes, e interpuseram impugnações, de e-fls. 726/740, 753/767 e
776/794, respectivamente, as quais foram julgadas procedentes em parte pela 4a Turma da DRJ
em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-54.812, de 10
de fevereiro de 2017, de e-fls. 3.159/3.189, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo
titular.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS.
A não apresentação de livros comerciais e fiscais autoriza o arbitramento do lucro.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Após a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte poderia optar pelo lucro
presumido ou real. Se não optar, será tributada como demais pessoas jurídicas.
Se, intimada, não apresentar livros fiscais para ser tributada pelo lucro real, resta
ao Fisco o arbitramento do lucro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 201
PROVAS E DILIGÊNCIAS.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
9
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, sendo
preclusas outras se não se encontrarem entre as exceções legais de apresentação
posterior.
Não são considerados formulados os pedidos de diligências que não atendam aos
requisitos legais e também não haverá a sua necessidade se não restarem dúvidas
no processo a serem esclarecidas por tal meio.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se instaura contencioso sobre a contestação intempestiva.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado o dolo na infração tributária, incide a multa qualificada.
MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros (Súmula CARF no 96).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a multa de ofício não paga no vencimento.
Decorrência de norma geral do CTN que classifica a multa de ofício como espécie
de crédito tributário decorrente de obrigação tributária principal, no caso, na
modalidade de penalidade pecuniária, assim como também o é, crédito tributário
decorrente de obrigação tributária principal, o tributo.
Sobre o crédito tributário, seja ele decorrente de tributo ou de multa, ou de
ambos, e não pago no vencimento, haverá a incidência de juros de mora a partir
do dia seguinte à data do vencimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as
partes da mesma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
10
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem rechaçar em parte
o lançamento fiscal, afastando a aplicabilidade da multa agravada, aduzindo para tanto que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tal penalidade.
Irresignados, a contribuinte JDC e os solidários (Gilson e Barbra) interpuseram
Recurso Voluntário, de e-fls. 3.217/3.237, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão
recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do lançamento, por entender
malferir os preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização
procedeu à quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo devido, por
simples requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no
artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sobretudo considerando que fora procedida
antes mesmo da lavratura da representação fiscal para fins penais.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, por entender, em
suma, que a mera movimentação bancária não pode ser considerada renda nem receita, sendo
certo que a quantificação da obrigação tributária deve observar a realidade dos fatos geradores.
Opõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas dos Srs.
Gilson e Sra. Barbara, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum no fato
gerador do tributo, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei
ou estatuto da empresa.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional
e confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do
débito em questão.
Insurge-se contra a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, por
absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da legalidade, nos termos
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
11
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal
e/ou a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multas qualificada de 150% e agravada, e atribuição de responsabilidade solidária,
em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/55, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 65/72, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e Termo de Intimação no 2 em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
[...]”
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
12
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, somente afastando a multa agravada, e,
posteriormente, recurso voluntário, em conjunto, a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA SIGILO FISCAL
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do lançamento, por entender
malferir os preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização
procedeu à quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo devido, por
simples requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no
artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sobretudo considerando que fora procedida
antes mesmo da lavratura da representação fiscal para fins penais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
13
Quanto à argumentação de quebra ilegal do sigilo fiscal, melhor sorte não lhe
socorre.
Isto porque o procedimento eleito pela fiscalização encontra guarida no artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001, que assim prescreve:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
Por sua vez, ao regulamentar referido dispositivo legal, o Decreto no 3.724/2001,
estabeleceu os procedimentos/requisitos a serem observados pela autoridade fazendária neste
desiderato, senão vejamos:
“Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
14
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
15
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução
do procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
§ 1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI do art.
3o.
§ 2o As informações não utilizadas no processo administrativo fiscal deverão, nos
termos de ato da Secretaria da Receita Federal, ser entregues ao sujeito passivo,
destruídas ou inutilizadas.
§ 3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria
da Receita Federal as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às
sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem
prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou
disciplinar, conforme o caso. [...]”
Extrai-se dos dispositivos legais encimados o complexo e exigente regramento para
fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pela necessidade de estar no seio de um
procedimento fiscal instaurado, com prévia intimação para o contribuinte apresentar sua
movimentação bancária, além da necessidade de Relatório Circunstanciado para este fim, afora os
demais requisitos estampados acima.
Na hipótese dos autos, a autoridade fazendária cumpriu fielmente seu dever e, bem
assim, os requisitos para fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pelas intimações
prévias para disponibilização da movimentação bancária (o que não fora atendido), bem como
elaboração de Relatório Circunstanciado, na forma que exige a legislação de regência.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
MÉRITO
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
16
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
parte substancial da exigência fiscal, aduzindo para tanto, em suma, que a mera movimentação
bancária não pode ser considerada renda nem receita, sendo certo que a quantificação da
obrigação tributária deve observar a realidade dos fatos geradores.
Em outras palavras, a contribuinte repisa as alegações da defesa inaugural,
insurgindo-se contra o procedimento eleito pela fiscalização ao promover o lançamento, com base
em movimentação bancária de origem não comprovada e, bem assim, arbitramento por ausência
de apresentação dos documentos/informações solicitadas, sustentando que escorar-se em
simples presunções.
Sem razão a contribuinte!
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
II. Questões de Mérito
II.1. Omissão de receitas caracterizadas por depósitos de origem não
comprovada
11.
Conforme dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96, os créditos bancários cuja
origem não for comprovada, quando o contribuinte para isso foi intimado,
presumem-se, por determinação legal do referido dispositivo, omissão de
receitas, cabendo ao contribuinte intimado comprovar as origens dos créditos e
se os mesmos foram oferecidos à tributação, ou se são ou não tributáveis, pois do
contrário serão considerados receitas omitidas, conforme redação abaixo do
dispositivo.
Lei 9.430/96
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)."
(grifos não originai)
12.
A impugnante menciona que se refazendo a “apuração do exercício de
2011” no “regime do Lucro Presumido em substituição ao Simples Nacional”,
tomando-se “por base as entradas” “registradas nos Livros de Registro de
Entradas/Notas Fiscais (doc. 03) e a margem de lucro do setor (8%), confirma-se
uma receita tributável de R$ 4M, ao invés de R$ 10M, conforme demonstrativo
abaixo:”
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
17
[...]
13.
Ocorre que no caso de receitas de origem não comprovada, o que se
precisa comprovar é a origem dos créditos, que podem até corresponder a saídas,
não a entradas, que, entretanto, devem estar tais saídas lastreadas em
documentos que as comprovem com estreita relação com os créditos, com
coincidência de datas e valores.
14.
Com relação aos documentos apresentados para comprovação de suas
alegações, observa-se que a contribuinte não apresentou documentos que
comprovem a origem dos créditos bancários questionados, sequer tendo
apresentado documentos de suas saídas, mas tendo apresentado tão somente
documentos de entrada, sejam notas fiscais de compra, seja Livro de Registro de
Entradas, de modo a não ter apresentado documentos que comprovassem, com
coincidência de data e valor, a origem dos créditos, a exemplo de documentos de
saídas por vendas, ou qualquer outra origem, conforme essas fossem
comprovadas, o que sequer ocorreu.
15.
Além disso, deve-se observar que a simples comprovação da origem em
sede de julgamento, quando esta ocorre, o que não se sucedeu no presente caso,
de qualquer forma não afastaria a omissão de receitas se tais valores não foram
oferecidos à tributação.
16.
Conclui-se, portanto, que os documentos de entrada apresentados e que
constam das fls. 802 a 3154, não se constituem prova da origem dos créditos em
suas contas, já que as notas fiscais de entrada dizem respeito a dispêndios e não a
receitas, e não se prestam ao fim de comprovação da origem dos créditos
questionados, os quais devem ser comprovados individualizadamente com
coincidência de datas e valores, para o que não serve notas fiscais de entrada, que
sequer dizem respeito às suas receitas, mas quando muito dizem respeito a
dispêndios. Portanto, resta não comprovados os créditos questionados e,
consequentemente, as receitas omitidas correspondentes aos mesmos.
17.
Com relação à forma de tributação das receitas omitidas, isto será
apreciado em item seguinte deste voto.
II.2. Exclusão retroativa do Simples Nacional
18.
Segundo menciona a autuada, foi ilegal a exclusão retroativa do Simples
Nacional, por entendimento da Fiscalização de uso de interpostas pessoas para
burlar a legislação e recolher menos tributos.
19.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização versava
inicialmente sobre os tributos devidos pela sistemática do Simples Nacional do
ano-calendário de 2011, entretanto, no curso do procedimento a fiscalizada foi
excluída do Simples Nacional desde 1o de janeiro de 2008, uma vez que foi
constituída por interposta pessoa, enquadrado-se na vedação do art. 29, inciso IV,
da Lei Complementar 123/2006.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
18
20.
A exclusão se deu através do Ato Declaratório Executivo DRF-
Salvador/SEFIS no 37, de 06 de novembro de 2015, conforme excerto abaixo, cuja
ciência ocorreu em 23/11/2015, através do Edital Eletrônico 001753227,
consoante nele informado, estando estes documentos nas fls. 02 e 03 do Processo
10580.728332/2015-17, apensado ao presente processo 10580.72987/2015-18.
[...]
21.
Conforme consulta ao Processo 10580.728332/2015-17, referente à
exclusão do Simples Nacional e apensado ao presente processo
10580.72987/2015-18, a contribuinte não apresentou impugnação a tal exclusão
naquele processo.
22.
No presente processo 10580.72987/2015-18, porém, na sua impugnação
aos Autos de Infração, alega também ilegalidade da referida exclusão retroativa a
1o /01/2008.
23.
Ocorre que a presente impugnação, apresentada em 25/01/2016, embora
tempestiva em relação à ciência pela empresa dos Autos de Infração, ocorrida em
30/12/2015, conforme fl. 74, não o é da mesma forma tempestiva em relação à
ciência da exclusão do Simples Nacional, ocorrida em 23/11/2015, conforme
excerto acima da fl. 03 daquele Processo 10580.728332/2015-17, apensado ao
presente 10580.72987/2015-18, que se refere ao edital de ciência do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 37 do SEFIS/DRF/SDR, pois o prazo de 30 dias
para impugnação a tal exclusão se encerrou em 23/12/2015.
24.
Portanto, intempestivos os argumentos de defesa relativos à exclusão do
Simples Nacional que constam da impugnação aos Autos de Infração, nas fls. 776
a 794, deles não se conhecendo, sendo portanto, definitiva aquela exclusão.
II.3. Alegação de equívoco no arbitramento
25.
A impugnante alegou que haveria equívoco no arbitramento com base na
movimentação bancária em confronto com os seus documentos fiscais e que não
há qualquer fato relatado ou provado capaz de desabonar a escrita fiscal e
contábil da empresa, pois, conforme relatório fiscal, houve descaracterização do
Simples Nacional exclusivamente por acusação de utilização de pessoas
interpostas.
26.
Em relação ao lucro arbitrado, a Fiscalização, por sua vez, descreve no
Termo de Verificação Fiscal, fls. 69 e 70:
[...]
27.
A contribuinte tenta justificar que, como o motivo da exclusão do Simples
Nacional foi por uso de interpostas pessoas, a sua escrita fiscal se prestaria a
identificar suas receitas e a mesma não teria sido desabonada.
28.
Ocorre que, como descrito no Termo de Verificação Fiscal, em função da
exclusão do Simples Nacional, e conforme o §2o do art. 32 da Lei Complementar
no 123/2006, transcrito abaixo, a contribuinte poderia optar pelo recolhimento do
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
19
IRPJ e CSLL no regime do lucro presumido ou lucro real trimestral ou anual. Para
isso foi intimada, mas conforme descrito acima pela Fiscalização, a mesma não
atendeu à intimação.
29.
Tendo em vista tal falta de opção da contribuinte, a Fiscalização descreve
que iria tributar a contribuinte pelo lucro real, por ser essa a regra geral de
tributação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, se a contribuinte tivesse
apresentado os livros e documentos de suporte a tal forma de tributação.
30.
Nesse sentido, foi mais uma vez a contribuinte intimada a apresentar os
livros comerciais e fiscais pertinentes a tal forma de tributação, mas, mais uma
vez, não atendeu às duas intimações que lhe foram feitas para tanto, de sorte que
a Fiscalização se viu com a única opção de tributar-lhe pelo lucro arbitrado, tendo
em vista a falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, conforme o
disposto no art. 530, inciso III, do RIR/99.
[...]
31.
Verifica-se que o motivo do arbitramento foi falta de apresentação dos
livros comerciais e fiscais, o que encontra a previsão legal acima, estando correto,
portanto, o procedimento fiscal.
32.
Com relação à alegação de que haveria equívoco no arbitramento com base
na movimentação bancária em confronto com os seus documentos fiscais e que
não há qualquer fato relatado ou provado capaz de desabonar a escrita fiscal e
contábil da empresa, tem-se a dizer, primeiro, que o arbitramento do lucro não
tem por base a movimentação bancária, mas a falta de apresentação dos livros
que permitissem verificar a escrituração e mensuração de suas receitas, tendo a
mesma se omitido de apresentar.
33.
Os créditos bancários, e não a movimentação bancária, por sua vez, uma
vez que não tiveram sua origem comprovada, caracterizam-se, conforme previsão
legal do art. 42 da Lei 9.430/96, em receitas omitidas, sobre as quais incidem os
percentuais de lucro presumido com o acréscimo de 20%, o que se constitui no
arbitramento do lucro, diante do não fornecimento da sua escrituração pela
contribuinte, estando correto o procedimento fiscal neste aspecto também, tendo
em vista a previsão legal.
34.
Em relação à escrita fiscal e contábil, não pode a contribuinte querer que
esta lhe sirva de parâmetro, se a mesma não foi apresentada, nem durante o
procedimento fiscal nem na impugnação, o que não afastaria a falta no momento
da lavratura para efeito de arbitramento, que se dá com as informações
disponíveis, ou não, naquele momento. Destaque-se, ademais, que a
apresentação, na impugnação, de notas fiscais de entrada e livro de Registro de
Entradas não é a documentação hábil a comprovar receitas. Resta, portanto,
correto o arbitramento.
35.
Interessante observar que embora a contribuinte conteste o arbitramento,
quando vai apresentar alegações referentes à multa de ofício, ali argumenta que
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
20
“não houve qualquer embaraço à fiscalização com intuito de dolo, tanto que a
autoridade administrativa percorreu o caminho natural da intimação ficta, por
edital, assumindo o contribuinte o ônus da autuação por arbitramento”, ou seja, a
mesma admite o arbitramento como um ônus de ficar silente com relação às
intimações para apresentação de livros comerciais e fiscais, o que só mais
corrobora o arbitramento previsto em tal hipótese prevista no inciso III do art.
530 do RIR/99.
II.4. Menções relativas ao Lucro Presumido
36.
A empresa, em sua impugnação, pretende que, em substituição ao Simples
Nacional, fosse feita apuração do período em questão no regime do Lucro
Presumido tomando-se por base as entradas registradas nos Livros de Registro de
Entradas e Notas Fiscais de entrada, e que sobre tais entradas fosse calculada "a
margem de lucro do setor", que defende que seria de 8% e daria uma receita
tributável da ordem de R$ 4 milhões.
37.
Como visto no item anterior deste voto, a contribuinte foi intimada para
apresentar a sua opção pelo regime de tributação, fosse lucro presumido ou real,
esse trimestral ou anual, no entanto, não atendeu às intimações, de sorte que
sendo em seguida a apresentar os livros comerciais e fiscais para efeito de
tributação pelo lucro real, por ser a forma geral de tributação das pessoas
jurídicas, e tampouco tendo atendido às intimações nesse sentido, restou o
arbitramento do lucro para sua tributação, de sorte a não mais caber a opção pelo
lucro presumido em sede de contencioso.
38.
Isso sem falar que a contribuinte, além de não mais poder fazer tal opção
para o ano-calendário de 2011, objeto do lançamento, ainda assim, continuou
sem apresentar, na impugnação, a documentação hábil a demonstrar suas
receitas, já que notas fiscais de entrada e livro de Registro de Entradas não
comprovam suas receitas.
II.5. Apuração do PIS e Cofins
39.
Outra alegação da impugnação foi de que “... não foram considerados no
lançamento do PIS e Cofins entradas de produtos sujeitos à tributação monofásica
(doc. 03), o que demonstra uma base de cálculo totalmente fictícia". Na
sequência, simplesmente apresenta uma tabela com novos valores para o PIS e
Cofins.
40.
Ressalte-se, entretanto, que esses tributos têm tributação reflexa em
relação ao IRPJ, de modo que, nos casos de arbitramento do lucro, a tributação
dessas contribuições será feita de forma cumulativa, ou seja, sobre o faturamento
ou receitas brutas omitidas, destas apenas afastando-se as devoluções, vendas
canceladas e descontos incondicionais concedidos, conforme legislação de
regência.
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
21
41.
Portanto, as mesmas receitas omitidas, caracterizadas por depósitos
bancários de origem não comprovada, para os efeitos fiscais, integrarão as bases
de cálculo das referidas contribuições.
[...]
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, III, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
22
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Insurge-se, ainda, à corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao Sr. Gilson
Pereira de Jesus e a Sra. Bárbara Santo Monteiro, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos
com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
23
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios/administrador pela exigência fiscal não são capazes, em parte, de
atrair as hipóteses permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
24
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. Gilson Pereira de Jesus e a Sra. Bárbara Santo
Monteiro, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do Códex Tributário, acima transcrito,
adotando as seguintes premissas:
“[...]
5. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Considerando os fatos acima relatados, com base nos artigos 135 c/c com o artigo
124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, foram
lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de:
Sra. BÁRBARA SANTOS MONTEIRO, CPF 924.357.855-34: Sócia com poderes de
gerência à época da ocorrência dos Fatos Geradores dos tributos, Responsável
Tributária pelos tributos devidos por infração à Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, de acordo com o artigo 135, inciso III c/c com art. 124 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966.
Sr. GILSON PEREIRA DE JESUS, CPF 627.191.815-87: Real beneficiário dos lucros da
empresa fiscalizada e das demais empresas que utiliza o nome de fantasia de
CASA DE CARNES MENININHO, possuidor de procuração com amplos poderes e,
portanto, exerceu influência na administração da empresa, Responsável
Tributário pelos tributos devidos por infração à Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, de acordo com o artigo 135, inciso III, c/c com art. 124 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966. [...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
25
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
26
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
27
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
28
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária ao Sr.
Gilson Pereira de Jesus e a Sra. Bárbara Santo Monteiro, como acima transcrito, elenca inúmeros
fatos com o fito de demonstrar que realizavam atos de gestão e constava de forma frequente em
negócios envolvendo a empresa, o que o vincula diretamente à empresa e aos fatos geradores
apurados.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o vínculo
do Sr. Gilson Pereira de Jesus com a empresa, agindo verdadeiramente, como sócio de fato,
praticando atos de gestão, etc. Igualmente, aponta e demonstra a fiscalização que o Sr. Gilson,
utilizando-se de interpostas pessoas, era o real beneficiário dos lucros das empresas fiscalizada e
outras envolvidas, possuindo, assim, interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do
tributo, ou seja, relacionados diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser
responsabilizado com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por outro lado, relativamente à Sra. Bárbara Santo Monteiro, a imputação de sua
responsabilidade repousa basicamente no fato de fazer parte no quadro societário da empresa
fiscalizada, à época da ocorrência dos fatos geradores dos tributos lançados, o que, em nosso
entendimento, não é capaz de atrair, isoladamente, a responsabilização pretendida, sem que se
demonstre com maior grau de profundidade o evidente interesse na situação que constitua o fato
gerador do tributo, tal qual ocorrera com o Sr. Gilson.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos para a Sra. Barbara, onde o fiscal autuante,
inobstante o esforço empreendido, somente logrou comprovar o seu vínculo societário, o que, por
si só, não tem o condão de atrair os efeitos da corresponsabilização pretendida, impondo seja
afastada a pretensão fiscal neste sentido.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135 do Códex Tributário, impondo à fiscalização
proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado, de forma a
atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135 do CTN, impõe-se à
autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência,
de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte do quadro
societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do próprio
crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
29
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
30
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente ao Sr. Gilson Pereira de Jesus e a Sra.
Bárbara Santo Monteiro, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com
esteio no artigo 135 do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de ser sócio de fato ou de
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
31
direito, ou administrador da empresa no período da autuação e, em tese, terem praticado atos
ilícitos.
No entanto, em que pese individualizar a conduta de referidos sócios, tratando-os
separadamente, inclusive escorando a imputação fiscal em dispositivo legal diverso, não logrou a
fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às normas legais.
Destarte, da simples leitura do TVF, constata-se que a autoridade lançadora, ao
atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. Gilson Pereira de Jesus e a Sra. Bárbara Santo Monteiro,
assim o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro
societário da empresa ou mesmo pela sua administração, o que, como vimos, não é demais para
atrair os efeitos de referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente
pretende vincular, de forma rasa, a conduta do sócio e/ou administrador à apuração fiscal,
trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal, razões que, igualmente
(isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal do Sr. Gilson Pereira de Jesus e a Sra. Bárbara Santo Monteiro, com base no artigo 135 do
CTN.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Inobstante o esforço argumentativo da contribuinte, seu inconformismo não é
capaz de rechaçar a pretensão fiscal, sobretudo no que diz respeito à aplicação da penalidade
qualificada.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria (vigentes à época), que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
32
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
33
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 150%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
“4. MULTA QUALIFICADA/AGRAVADA E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
Como dito, o sujeito passivo utilizou interpostas pessoas na sociedade,
com o objetivo de sonegar os tributos federais, dentre outras coisas, agindo de
forma dolosa de acordo o que preceitua os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964. Também, negou-se a atender aos Termos de Intimação
do Auditor-Fiscal, não apresentando nenhum dos elementos solicitados nem
apresentando justificativas. Por conseguinte, ficou submetido à multa de 225%,
nos ditames da lei no 9.430/96, artigo 44, §§ 1o e 2o.
Como já relatado neste Termo, a empresa fiscalizada foi constituída por
interpostas pessoas visando burlar a sistemática do SIMPLES NACIONAL e, em
última análise, sonegar os tributos devidos.
De tudo que já foi relatado, ficou evidente que houve a prática de
constituição de empresas por interpostas pessoas, utilizando-se parentes e
pessoas vinculadas, com o objetivo principal de sonegação fiscal e a burla de
outras normas legais. Isto ficou evidente com a utilização do mesmo nome de
fantasia “CASA DE CARNE MENININHO” por empresas diferentes, mas
gerenciadas pela mesma pessoa: o Sr GILSON PEREIRA DE JESUS. Além disso,
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
34
salto os olhos o fato de que a empresa fiscalizada teve uma movimentação
bancária de mais de 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não recolheu
nenhum tributo, à época devidos pela sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Diante de tudo exposto, resta claro que o Sr GILSON PEREIRA DE JESUS, é o
REAL BENEFICIÁRIO da empresa fiscalizada, ficando evidente a utilização de
interposta pessoa para que o mesmo fuja das suas obrigações legais, dificultando
a identificação do sujeito passivo pela Autoridade Administrativa, o Auditor-Fiscal,
responsável pelo lançamento dos tributos.
Destarte, foi elaborada uma Representação Fiscal Para Fins Penais, em
conformidade com a Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, com as
alterações da Portaria RFB no 3.182, de 29 de julho de 2011.
[...]
Da análise do conteúdo do Termo de Verificação Fiscal, parcialmente acima
transcrito, extrai-se facilmente à conduta dolosa da contribuinte em suprimir tributos. Destarte,
demonstrou-se que a autuada, em conluio com outras empresas ligadas, atuou com o nítido
intuito de suprimir tributos, utilizando-se de interpostas pessoas para fins de movimentação
financeiras, com o fito de burlar o regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, o que ensejou,
inclusive, a sua exclusão.
Na esteira desse entendimento, resta clara a conduta dolosa da contribuinte de
omitir tributos, havendo a perfeito subsunção do fato à norma, impondo seja mantida a multa
qualificada.
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposto, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
35
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
36
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
37
Insurge-se, ainda, a contribuinte contra a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da
legalidade, nos termos da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Mais uma vez, em que pesem as substanciosas razões de defesa, sem razão a
recorrente!
Isto porque, afora as inúmeras digressões a respeito da matéria, certo é que a
jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado caminha em sentido oposto ao pleito da
recorrente, reconhecendo a validade da incidência dos juros sobre a multa de ofício, na esteira da
Súmula CARF no 108, de observância obrigatória, com o seguinte Enunciado:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
38
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.886 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729872/2015-18
39
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de afastar a responsabilidade solidária da Sra. Barbara Santo
Monteiro e manter a solidariedade do Sr. Gilson Pereira de Jesus somente com base no artigo 124,
inciso I, do CTN, e reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas..

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3278
DF CARF MF
Original